Tribunal: TJES
Processo: 0013650-24.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013650-24.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. RECUSA DE RECEBIMENTO DE BOLETOS EM ESPÉCIE ACIMA DE LIMITE FIXADO PELO BANCO. PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação anulatória de sanção pecuniária, julgou improcedente o pedido e manteve multas aplicadas pelo PROCON em razão da recusa de recebimento de boletos pagos em espécie acima de R$2.000,00 nos caixas convencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a recusa de recebimento de boletos em espécie acima de limite fixado unilateralmente por instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor da multa administrativa aplicada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistia previsão normativa, à época dos fatos, que autorizasse a limitação imposta pela instituição financeira quanto ao recebimento de boletos em espécie.

A Resolução Bacen nº 4.648/2018 entrou em vigor apenas posteriormente e, ainda assim, estabelece limite muito superior ao fixado pela instituição.

A conduta de recusar o recebimento de boletos configura prática abusiva, por impor limitação sem justa causa e restringir atendimento ao consumidor, em violação ao art. 39, I e II, do CDC.

A prática também infringe o art. 12 do Decreto nº 2.181/97 e o art. 3º da Resolução Bacen nº 3.694/2009, que vedam restrições injustificadas ao acesso aos serviços bancários.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos, inclusive para adequar a dosimetria da multa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor da multa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, considerando gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

A penalidade aplicada revela-se desproporcional, justificando sua redução para valor compatível com a infração e alinhado à jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa de recebimento de boletos em espécie com base em limite unilateral fixado por instituição financeira, sem amparo legal, configura prática abusiva.

2. O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multa administrativa para adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A multa prevista no art. 57 do CDC deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I e II, e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 12, I e II; Resolução Bacen nº 3.694/2009, art. 3º; Resolução Bacen nº 4.648/2018; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000503-69.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013650-24.2019.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve as multas arbitradas no processo administrativo n° 06512018 (autos de infração de nºs. 2909, 2912 e 2913).

Em suas razões de fls. 145/159, sustenta o recorrente, inicialmente, a inexistência de infração legal decorrente da suposta recusa no recebimento de boletos com valor superior a R$2.000,00 (dois mil reais) em espécie nos caixas convencionais da instituição bancária, conduta que ensejou a aplicação de multa pelo PROCON.

Alega que tal restrição foi devidamente analisada e aprovada por meio do Comitê Executivo de Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais e de Segurança da Informação (CEPI), com o objetivo de mitigar os riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Acrescenta que a medida foi submetida à Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, que teria dado ciência aos órgãos de proteção e defesa do consumidor (Procons) de todo o país.

Aduz, ainda, que o procedimento decorre de diretrizes estabelecidas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em conjunto com instituições financeiras, no contexto da implementação de nova plataforma de cobrança, voltada ao combate à sonegação e à lavagem de dinheiro.

Defende que a Resolução Bacen nº 4.648/2018 passou a vedar, a partir de 28/05/2018, o recebimento de boletos de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) mediante pagamento em espécie, razão pela qual, anteriormente a essa data, não haveria impedimento para a recusa do recebimento de boletos com valor superior a R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante disso, mister a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do processo administrativo e afastar a sanção pecuniária.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor respectivo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, na importância histórica de R$60.000,00 (sessenta mil reais), decorrente do processo administrativo nº 065/2018, deflagrado em decorrência dos autos de infração de nºs 2909, 2912 e 2913.

Infere-se dos autos que a penalidade foi imposta em razão de violação à legislação consumerista, por parte da instituição financeira, aqui apelante, que se recusava a receber boletos com valor superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) quando pagos em espécie diretamente nos guichês de caixa, condicionando a quitação desses títulos, acima de tal limite, à utilização de débito em conta.

Na origem, a instituição financeira suscitou a nulidade do procedimento administrativo e requereu a suspensão da exigibilidade do débito, pleiteando, subsidiariamente, a redução da multa.

Após regular tramitação, sobreveio a sentença que reconheceu a ilegalidade da recusa no recebimento dos boletos e manteve a penalidade administrativa no montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Sem mais delongas, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Verifico que, à época dos fatos, inexistia previsão normativa apta a amparar a conduta adotada pela instituição financeira. Embora a Resolução Bacen nº 4.648/2018 já fosse de conhecimento do setor, sua vigência somente se iniciou em 28/05/2018, não produzindo efeitos no momento da autuação.

Ademais, referido ato normativo passou a vedar o recebimento, em espécie, de boletos de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais), patamar substancialmente superior ao limite de R$2.000,00 (dois mil reais) unilateralmente fixado pelo apelante, fato que evidencia a ausência de razoabilidade e de respaldo legal na restrição imposta.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira carece de justificativa jurídica idônea, configurando prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o art. 39, I e II, do CDC, veda ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço a outro, bem como impor limites quantitativos sem justa causa, além de proibir a recusa injustificada de atendimento das demandas dos consumidores.

No mesmo sentido, o art. 12, I e II, do Decreto nº 2.181/97 classifica como práticas infracionais a imposição de limites quantitativos sem justa causa e a recusa de atendimento aos consumidores, em desacordo com os usos e costumes.

Outrossim, a Resolução Bacen nº 3.694/2009, em seu art. 3º, estabelece ser vedado às instituições financeiras recusar ou dificultar o acesso dos usuários aos canais de atendimento convencionais, inclusive guichês de caixa, mesmo quando disponibilizadas alternativas eletrônicas.

Dessa forma, ainda que ressalvados os relevantes motivos invocados, a limitação imposta pelo apelante caracteriza prática abusiva e infracional, restando devidamente comprovada nos autos, razão pela qual deve ser mantida a higidez dos autos de infração.

Todavia, no que tange ao valor da penalidade aplicada, entendo que assiste parcial razão à instituição recorrente.

E isso porque, conforme cediço, a fixação da multa deve r
efletir três critérios básicos estabelecidos pelo art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

“Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Na hipótese sob exame, verifico que, embora a infração esteja configurada, a decisão administrativa não foi corretamente revista pelo juízo
a quo
, na medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado, de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cauda auto de infração, não coaduna com a infração cometida, havendo desproporcionalidade.

Sob tais premissas, a redução de cada multa aplicada para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a meu sentir cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do art. 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS – ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA DE MANEIRA PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor. 3.
O valor atribuído pelo órgão a quo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter
pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000503-69.2017.8.08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o montante da multa aplicada, fixando-a em R$10.000,00 (dez mil reais) por auto de infração, totalizando R$30.000,00 (trinta mil reais).

Havendo sucumbência recíproca, necessária se faz a adequação dos ônus sucumbenciais.

Assim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
,
devendo o Município ressarcir metade das despesas adiantadas pela parte contrária.

Ainda, condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor que cada uma obteve como proveito econômico (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)